Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-77.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001418-77.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANATALIA RUFINA DA SILVA - CPF: 766.598.281-68 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANATALIA RUFINA DA SILVA - CPF: 766.598.281-68 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE BANCO BMG S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ANATÁLIA RUFINA DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

ANATALIA RUFINA DA SILVA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE. REJEIÇÃO.
RECURSO DO BANCO BMG S.A. PROVIDO. RECURSO DE
ANATALIA RUFINA DA SILVA
. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais,
determinando o recálculo do contrato original, limitando a taxa de juros, conforme dispositivo legal
e condenou o banco requerido
à devolução na forma simples, dos valores pagos a maior
,
em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se incidem prescrição ou decadência sobre a pretensão deduzida;

(
ii
) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(
iii
) saber se há direito à repetição de valores descontados e em qual modalidade;

(
iv
) saber se há ocorrência de danos morais indenizáveis;

(v) saber se deve haver compensação de valores e inversão do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado,
a realização de saque
e a conduta da consumidora indicam ciência da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de consentimento.

4
. Verificada a utilização regular do serviço por
seis
anos, reputa-se incompatível a alegação de desconhecimento da avença, incidindo o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

5
. Inexistente a ilicitude na contratação, não há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, tampouco dano moral indenizável.

6
.
Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7
.
A ausência de falha na prestação do serviço afasta a devolução de valores, ainda que na forma simples, e inviabiliza os pedidos da parte consumidora.

8
. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial, restando prejudicado o apelo da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso do Banco conhecido e provido. Recurso da consumidora prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado, com descontos autorizados em folha e utilização comprovada do serviço, descaracteriza o vício de consentimento.

2. O exercício reiterado da avença inviabiliza o posterior questionamento judicial com base em suposto desconhecimento do pacto, por configurar comportamento contraditório.

3.
Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.
Inexistente falha na prestação do serviço, não há responsabilidade civil da instituição financeira nem direito à devolução de valores ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 389, § 2º e 406, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 03/04/2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1012523-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 16/04/2024
;
TJMT, Ap.
Cív
. nº
1000199-11.2022.8.11.0015,
Rel.

Jose Zuquim Nogueira
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
19/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Campo Verde
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1001418-77.2024.8.11.0051
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na
modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para
:

a) DETERMINAR o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará LIMITADA ao percentual de 3,0% (três por cento) ao mês, consoante ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, com suas alterações;

b) CONDENAR a parte requerida à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde a citação – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde o efetivo pagamento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria
.” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1
. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

1
.1. Da
validade do negócio jurídico
– Inexistência do vício de consentimento;

1
.2.
Da ausência de abusividade dos juros remuneratórios
.

1
.3.
Da manutenção da modalidade pactuada
.

2
. Das razões recursais da parte
ANATALIA RUFINA DA SILVA
.

2
.1.

Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados
.

2
.2. Da existência de provas dos danos morais.

2
.4. Do valor indenizatório a título de danos morais.

2
.5.
Da devolução em dobro dos valores descontados.

A
mbas as
apelada
s
apresent
aram
contrarrazões (ID
276892351
e
276892353
), refutando as alegações da
parte adversa
e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

ANATALIA RUFINA DA SILVA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação Declaratória n. 1001418-77.2024.8.11.0051, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para
:

a) DETERMINAR o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará LIMITADA ao percentual de 3,0% (três por cento) ao mês, consoante ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, com suas alterações;

b) CONDENAR a parte requerida à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde a citação – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde o efetivo pagamento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1
. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

1
.1.
Da validade do negócio jurídico – Inexistência do vício de consentimento
.

Em análise aos autos, e considerando o efeito devolutivo amplo da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta, inicialmente, a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado. Alega que a instituição financeira violou o direito à informação adequada e clara
, asseverando que “
em momento algum a autora foi informada que o empréstimo
em questão se tratava de um
cartão de
crédito, mas sim, de empréstimo consignado
”
, pleiteando, assim, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, além dos demais pedidos formulados na petição inicial.

A instituição financeira, ora apelante, aduz inexistir irregularidade na pactuação do negócio jurídico sub judice, tendo agido em exercício regular do direito ao efetuar os descontos.

Por outro lado, a consumidora, ora apelada, afirma jamais ter manifestado intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Pois bem. Entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, tendo em vista que o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui as alegações formuladas pelo autor da demanda, especialmente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor.

O contrato juntado aos autos, sob o ID
276892037
, apresenta-se claro desde a sua própria denominação, nos seguintes termos: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. Ademais, a instituição apelante anexou, ainda, a solicitação de saque realizada pelo consumidor, constante no documento intitulado “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, ambos devidamente assinados, sendo que as assinaturas lançadas nos referidos documentos guardam semelhança com aquelas constantes dos documentos pessoais da parte apelada.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito básico à informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tais nuances corroboram as alegações formuladas pela parte apelante, demonstrando que a consumidora possuía pleno conhecimento da
modalidade contratada, inexistindo, portanto, elementos probatórios aptos a evidenciar a ocorrência de vício de consentimento.

Destaca-se, ademais, que a modalidade contratual em comento — o cartão de crédito consignado — prevê expressamente a reserva e o consequente desconto de uma margem consignável previamente estabelecida. Compete ao consumidor, por sua vez, adimplir o valor que ultrapassar o montante reservado, não havendo qualquer indício nos autos de que a parte autora tenha quitado eventual saldo excedente.

Cumpre registrar que, por aproximadamente
seis
anos, houve o desconto regular do valor correspondente à Reserva de Margem Consignável (RMC) diretamente sobre os proventos da consumidora, período em que ela utilizou o referido cartão para realizar saques na função crédito. Tal circunstância, por si só, é suficiente para descaracterizar a alegada contratação de empréstimo consignado convencional. A alegação de que teria sido ludibriada no momento da contratação não se sustenta diante da ausência de elementos concretos nos autos que corroborem a tese de vício de consentimento.

Mesmo diante desse histórico de utilização e descontos regulares, apenas após o decurso de
seis
anos a autora buscou o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a repetição dos valores pagos e, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada ao aderir à referida modalidade.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio repudia o exercício contraditório de posições jurídicas, especialmente quando os atos subsequentes do contratante se mostram incompatíveis com sua conduta anterior. Trata-se da consagração do princípio da vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima latina
venire
contra
factum

proprium
, cuja aplicação decorre diretamente da boa-fé objetiva e da lealdade contratual que devem nortear toda e qualquer relação jurídica obrigacional.

Explica-se: aquele que, durante longo período, se beneficiou da contratação, consentindo com os descontos em folha de pagamento e utilizando a funcionalidade contratada, não pode, em momento posterior, pretender invalidá-la sob a alegação de desconhecimento da sua natureza. Tal conduta é vedada pela lógica da boa-fé contratual e pela necessária coerência entre a manifestação de vontade e os atos praticados.

Dessa forma, restou devidamente evidenciado que a parte apelada usufruiu das vantagens do contrato firmado, tendo autorizado expressamente os descontos em sua folha de pagamento ou benefício previdenciário. Assim, mostra-se incabível o reconhecimento de vício de consentimento, porquanto incompatível com a conduta reiterada da parte autora ao longo da vigência contratual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo
aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno
processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Logo, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito suficiente para compreender suas cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no negócio jurídico debatido nos autos.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Em suma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, não havendo que falar na ocorrência dos danos morais e materiais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

1
.
2
.
Da ausência de abusividade dos juros remuneratórios.

No deslinde da presente controvérsia, impende reconhecer, com acuidade jurídica e técnica, que o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito consignado, foi entabulado em 10 de maio de 2018, momento histórico em que já se encontrava em pleno vigor a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação atualizada pela INSS/PRES nº 92, de 21 de novembro de 2017.

Dessa forma, tratando-se de norma administrativa de caráter regulatório vinculada às diretrizes do Instituto Nacional do Seguro Social – autarquia federal responsável pela supervisão das operações de consignação em folha dos benefícios previdenciários –, impõe-se ao julgador a tarefa de interpretar e aplicar referida normativa com o devido rigor jurídico, sobretudo por se tratar de norma cogente voltada à proteção do hipossuficiente contratual, ou seja, do consumidor-beneficiário de aposentadoria ou pensão, presumivelmente em situação de vulnerabilidade econômica e informacional.

Consoante dispõe o artigo 16, inciso III, da referida Instrução Normativa, as operações de crédito consignado na modalidade cartão de crédito devem obedecer a uma limitação objetiva da taxa de juros, nos seguintes termos:

Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que

couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

[...]

III - a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês,

de forma que expresse o custo efetivo

Pois bem. No caso sub examine, restou comprovado nos autos que o contrato firmado entre as partes previa a incidência de juros remuneratórios no patamar de 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, e um Custo Efetivo Total (CET) de 3,69% (três vírgula sessenta e nove por cento) ao mês, índices que extrapolam o limite normativo de 3,0% (três por cento). Contudo, embora haja a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior
ao previsto
, tal circunstância não configura abusividade, porquanto não restou
demonstrado excesso capaz de ultrapassar o limite do razoável, qual seja, uma vez e meia a taxa prevista.

Nesse sentido
se manifesta a
jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
(
g.n
.)

Diante de todo o exposto, acolhe-se a tese recursal, reformando-se a r. sentença de primeiro grau, para reconhecer a
ausência de abusividade na cobrança
da taxa de juros remuneratórios originariamente pactuada no contrato de cartão de crédito consignado, afastando-se, por conseguinte, qualquer obrigação de devolução de valores supostamente cobrados a maior.

2
. Das razões recursais da parte
ANATALIA RUFINA DA SILVA
.

Com o reconhecimento da inexistência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e, consequentemente, afastada a responsabilidade civil da instituição financeira requerida, anoto que resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte apelada, diante dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO BMG S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado recurso da
ANATALIA RUFINA DA SILVA
.

Em face do êxito recursal
do
BANCO BMG S
.
A
, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada

ANATALIA RUFINA DA SILVA
arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025